Tribunal: TJES
Processo: 0000173-27.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA DEFINIDO E NÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu que, quando não houver condenação principal ou não for possível mensurar o proveito econômico, a condenação de honorários deve se dar sobre o valor da causa.

2.
Embora o Magistrado
a quo
tenha concluído que o valor da causa não guarda relação com o proveito econômico pretendido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade se trata de regra excepcional para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

3.
No caso dos autos, foi atribuída à causa, pelo próprio Autor da demanda, o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), não havendo impugnação de nenhum dos requeridos. Posteriormente, o Juízo
a quo
retificou o valor da causa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$60.000,00 (sessenta mil reais), novamente não tendo nenhuma das partes se insurgido quanto à decisão.

4.
Entretanto, após proferida sentença de mérito, comparece o Autor/Apelante sustentando a existência de proveito econômico significativamente superior ao anteriormente indicado. Ora, por considerar mensurável o proveito econômico obtido na causa, deveria o Autor ter indicado o valor “correto” desde o princípio, na petição inicial, o que não ocorreu. Tal fato só ratifica a impossibilidade de mensuração do proveito econômico em tela.

5.
Logo, em que pese não ser possível mensurar o proveito econômico, também não é cabível a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, de acordo com os entendimentos esposados.

6.
No caso, o valor da causa deve ser considerado como base de cálculo dos honorários advocatícios, adotando a sistemática de cálculo prevista no art. 85, §2º do CPC e, por conseguinte, afastando aquela constante no §8º do mesmo dispositivo legal.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000173-27.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DO FISCO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VILA VELHA-AFIVIVE

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
ASSOCIAÇÃO DO FISCO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - AFIVIVE
contra a r. sentença (págs. 271/276, vol. II do arquivo digital de ID nº 3419895) proferida nos autos da “Medida Cautelar de Urgência”, posteriormente convertida em Ação Ordinária, ajuizada em face do
MUNICíPIO DE VILA VELHA
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
, que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art.85, §8º do CPC.

Em suas razões recursais, alega erro material na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que foi aplicado em desconformidade com o §3º do art. 85 do CPC, haja vista a existência de proveito econômico.

Contrarrazões no ID nº (págs. 333/343, vol. II do arquivo digital de ID nº 3419895).

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme consta do relatório, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
ASSOCIAÇÃO DO FISCO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - AFIVIVE
contra a r. sentença (págs. 271/276, vol. II do arquivo digital de ID nº 3419895) proferida nos autos da “Medida Cautelar de Urgência”, posteriormente convertida em Ação Ordinária, ajuizada em face do
MUNICíPIO DE VILA VELHA
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
, que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §8º do CPC.

Em suas razões recursais, alega erro material na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que foi aplicado em desconformidade com o §3º do art. 85 do CPC, haja vista a existência de proveito econômico.

Contrarrazões no ID nº (págs. 333/343, vol. II do arquivo digital de ID nº 3419895).

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

Analisando a sentença atacada, observo que o magistrado
a quo
condenou o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil.

Não obstante, sustenta o Apelante que houve equívoco da sentença ao aplicar o disposto no art. 85, §8º, do CPC, considerando que referido artigo só deve ser aplicado em causas de valor muito baixo ou em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, tratando-se de regra excepcional, o que afirma não ser o caso dos autos.

De uma análise detida dos autos, penso assistir parcial razão ao Apelante.

Isto porque, determina o art. 85, §4º, III do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesses termos, resta incontroverso que o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu que, quando não houver condenação principal ou não for possível mensurar o proveito econômico, a condenação de honorários deve se dar sobre o
valor da causa
.

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

INCIDÊNCIA DO ART. 85, §§ 2º E 6º, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS NESTA INSTÂNCIA.

DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nas causas em que não houver condenação, em razão da improcedência da demanda, os honorários advocatícios serão arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2º e 6º, do CPC/2015.
2. A Segunda Seção, no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, concluiu ser devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: "a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 19.10.2017).

3. Na hipótese dos autos, o recurso especial foi provido, razão pela qual descabe a majoração dos honorários sucumbenciais. Todavia, fica mantido o acréscimo de R$ 800,00 (oitocentos reais) dos honorários recursais fixados pelo Tribunal de origem, em razão do desprovimento da apelação da autora.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1791366/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019)

Ademais, embora o Magistrado
a quo
tenha concluído que o valor da causa não guarda relação com o proveito econômico pretendido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade se trata de regra excepcional para as hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(I)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(II)
o valor da causa for muito baixo.

Colaciono:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N.284/STF. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. EXCLUSÃO DA COBRANÇA. MERA CITAÇÃO DE ARTIGOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. DIREITO INTERTEMPORAL. CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. EXCLUSÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

[...]

8. De acordo com a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. 3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas" (EAREsp n.

1.255.986/PR, Relator. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/3/2019, DJe 6/5/2019).

9. A sentença foi proferida em junho de 2016, motivo por que se aplicaram os critérios do CPC/2015 na fixação da verba honorária.

10. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

11. Além disso, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n.1.746.072/PR, Relator p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, ocorrido em 13/2/2019, acórdão publicado em 29/3/2019, entendeu que
"o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo".

12. Ante a improcedência da demanda, a sentença arbitrou a verba honorária sucumbencial dos advogados da parte recorrida em 10% (dez por cento) do valor da causa - seguindo, portanto, a ordem de vocação indicada no precedente aqui transcrito (art. 85, § 2º, do CPC/2015). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

13. Conforme a jurisprudência da Corte Especial do STJ, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019), o que ocorreu.

14. Correto o aresto impugnado, que, ao negar provimento à apelação da recorrente, majorou em 5% (cinco por cento) o valor arbitrado em primeira instância a título de honorários advocatícios, nos estritos limites do art. 85, § 15, do CPC/2015, levando em conta os requisitos previstos nos incisos I a IV do § 2º do mesmo dispositivo, perfazendo o total de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da execução. Pelos mesmos motivos, os honorários recursais, arbitrados na decisão monocrática em 20% (vinte por cento) do valor fixado na origem, devem ser mantidos.

16. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1283069/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)

No caso dos autos, foi atribuída à causa, pelo próprio Autor da demanda, o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), não havendo impugnação de nenhum dos requeridos.

Outrossim, em decisão de pág. 129 (vol. II do arquivo digital de ID 3419895) o Juízo
a quo
retificou o valor da causa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$60.000,00 (sessenta mil reais), novamente não tendo nenhuma das partes se insurgido quanto à decisão.

Em relação à tese deduzida pelo Autor, relativa à existência de proveito econômico mensurável no presente caso, entendo que ao mesmo não assiste razão.

Isso porque, no ajuizamento da ação, momento oportuno para a fixação do valor da causa, o Autor da demanda fixou, voluntariamente, a quantia que entendia apropriada à causa, quantia esta, repito, não impugnada por nenhum dos requeridos.

Ressalto que o valor da causa deve ser equivalente ao proveito econômico pretendido na ação, caso este seja mensurável.

Entretanto, após proferida sentença de mérito, comparece o Autor/Apelante sustentando a existência de proveito econômico significativamente superior ao anteriormente indicado.

Ora, por considerar mensurável o proveito econômico obtido na causa, deveria o Autor ter indicado o valor “correto” desde o princípio, na petição inicial, o que não ocorreu. Tal fato só ratifica a impossibilidade de mensuração do proveito econômico em tela.

Ademais, importante destacar que, conforme apontado pelo Apelado, nem todos os substituídos receberam o equivalente ao teto legal pelo período alegado pelo Apelante, o que só fortalece o entendimento que o proveito econômico obtido nestes autos não pode ser mensurado, ao menos como tenta sustentar o Apelante.

Logo, em que pese não ser possível mensurar o proveito econômico, também não entendo possível a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, de acordo com os entendimentos esposados.

No caso, entendo que o valor da causa deve ser considerado como base de cálculo dos honorários advocatícios, adotando a sistemática de cálculo prevista no art. 85, §2º do CPC e, por conseguinte, afastando aquela constante no §8º do mesmo dispositivo legal.

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE

DOU PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de fixar a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA DEFINIDO E NÃO IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu que, quando não houver condenação principal ou não for possível mensurar o proveito econômico, a condenação de honorários deve se dar sobre o valor da causa.

2.
Embora o Magistrado
a quo
tenha concluído que o valor da causa não guarda relação com o proveito econômico pretendido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade se trata de regra excepcional para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

3.
No caso dos autos, foi atribuída à causa, pelo próprio Autor da demanda, o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), não havendo impugnação de nenhum dos requeridos. Posteriormente, o Juízo
a quo
retificou o valor da causa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$60.000,00 (sessenta mil reais), novamente não tendo nenhuma das partes se insurgido quanto à decisão.

4.
Entretanto, após proferida sentença de mérito, comparece o Autor/Apelante sustentando a existência de proveito econômico significativamente superior ao anteriormente indicado. Ora, por considerar mensurável o proveito econômico obtido na causa, deveria o Autor ter indicado o valor “correto” desde o princípio, na petição inicial, o que não ocorreu. Tal fato só ratifica a impossibilidade de mensuração do proveito econômico em tela.

5.
Logo, em que pese não ser possível mensurar o proveito econômico, também não é cabível a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, de acordo com os entendimentos esposados.

6.
No caso, o valor da causa deve ser considerado como base de cálculo dos honorários advocatícios, adotando a sistemática de cálculo prevista no art. 85, §2º do CPC e, por conseguinte, afastando aquela constante no §8º do mesmo dispositivo legal.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.